Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731196-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, LEONARDO DE MIRANDA ALVES AGRAVADO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, SEVERO BENICIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE MIRANDA ALVES e OUTRO contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0716437-58.2018.8.07.0007, movido por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS e SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA em desfavor de SEVERO BENÍCIO DOS SANTOS, rejeitou o incidente de concurso de credores, por meio do qual os agravantes visavam a definição pelo Juízo de origem da ordem de preferência entre os credores do executado, o reconhecimento do direito autônomo e preferencial do crédito de natureza alimentar devido ao primeiro agravante (causídico) e, subsidiariamente, “o pagamento aos credores (Adair, Shirlei, Marcos e Alex) até limite de R$ 662.634,38, e aos credores ora peticionantes o valor que sobrar, até o limite de R$ 287.078,83, considerando que o mesmo foi garantido pela penhora efetivada logo após àquela” (ID 135198320 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 39406422), defendem, ante a multiplicidade de credores e penhoras sobre o imóvel arrematado, a necessidade de definição da ordem de preferência, prevista nos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil. Sustentam que, diversamente do consignado pelo Juízo de origem, a preferência entre os credores deve ser analisada nos autos em que ocorreu a penhora do imóvel – no caso em exame, nos autos de origem (cumprimento de sentença no 0716437-58.2018.8.07.0007,) – e não em processo alheio (autos no 0709801-42.2019.8.07.0007). Por fim, consideram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, consubstanciados na probabilidade do direito, ante a fundamentação apresentada, bem como no perigo de dano, decorrente da possibilidade de expedição de alvará de levantamento do valor arrecadado com o leilão do imóvel e depositado em conta judicial. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo para obstar, até o julgamento final do presente agravo de instrumento, o levantamento dos valores arrecados por ocasião do leilão do imóvel, bem como pela concessão do efeito ativo para que seja determinado ao Juízo de origem que instaure o incidente processual do concurso singular de credores para fins de definir a ordem de preferência. No mérito, pela manutenção da liminar. Preparo efetuado (ID 39406423 e ID 39406424). Contrarrazões apresentadas (ID 39463316). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (grifo nosso)”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do referido Diploma Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que rejeitou a instauração de incidente de concurso de credores, cujo objeto consiste na definição, pelo Juízo de origem de ordem, acerca da preferência entre os credores do executado, o reconhecimento do direito autônomo e preferencial do crédito de natureza alimentar devido aos advogados agravantes e, subsidiariamente, “o pagamento aos credores (Adair, Shirlei, Marcos e Alex) até limite de R$662.634,38, e aos credores ora peticionantes o valor que sobrar, até o limite de R$287.078,83, considerando que o mesmo foi garantido pela penhora efetivada logo após àquela” Em análise preliminar da controvérsia, não considero presente a plausibilidade da pretensão liminar. Para fins de reconhecimento de eventual direito de preferência dos agravantes em relação ao imóvel arrematado no processo a que se refere este agravo, seria necessária, na execução por eles proposta em desfavor do executado (cumprimento de sentença no 0709801-42.2019.8.07.0007), a solicitação e o deferimento da penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0716437-58.2018.8.07.0007 (autos de origem), o que não restou evidenciado. Ademais, os agravantes também formularam, no cumprimento de sentença no 0709801-42.2019.8.07.0007, pedido de definição de ordem de preferência de credores, tendo o magistrado reconhecido a necessidade de disponibilização de crédito nos referidos autos para fins de se analisar a preferência, ipsis litteris: “Id. 125916929. Nada a prover, pois conforme já salientado, a questão sobre a preferência será apreciada quando e se eventuais créditos efetivamente forem vinculados aos presentes autos, o que não ocorreu até a presente data. (ID 129119311 – autos no 0709801-42)” “Nada a prover em relação aos IDs 102877765 e 105100461, uma vez que a questão sobre a preferência será apreciada quando e se eventuais créditos efetivamente forem vinculados aos presentes autos. (ID 105738328 – autos no 0709801-42)”. Registre-se, ainda, que o agravante Leonardo de Miranda Alves foi desvinculado dos autos de origem (cumprimento de sentença no 0716437-58.2018.8.07.0007), no qual fora incluído apenas como interessado. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Dispenso informações. Deixo de intimar a parte agravada, haja vista a prévia apresentação de contrarrazões. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos, para julgamento. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator